Tribunal: TJMT
Processo: 1023543-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023543-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), PEDREIRA L.M LTDA - EPP - CNPJ: 07.950.724/0001-45 (AGRAVANTE), TORQUATO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 15.370.711/0001-25 (AGRAVADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (AGRAVADO), BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 161.564.551-91 (AGRAVADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU, PARCIALMENTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução de título extrajudicial no 0017959-63.2009.8.11.0041, objetivando o redirecionamento da execução para os sócios da empresa devedora.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve a análise dos requisitos para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, considerando:

i. A dissolução irregular da empresa executada;

ii. A inexistência de bens penhoráveis e indícios de esvaziamento patrimonial;

iii. A possibilidade de redirecionamento da execução contra o sócio.

III. Razões de decidir

1. Verificou-se a existência de fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora, cuja dissolução irregular foi realizada sob a justificativa de encerramento voluntário, transferindo obrigações para o sócio.

2. Constatada a formação de grupo empresarial familiar e a ocultação de bens em prejuízo do credor, restaram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Reconhece-se a legitimidade de incluir o sócio Benedito Torquato de Almeida no polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar a inclusão de Benedito Torquato de Almeida no polo passivo da execução.

Tese de julgamento:
“A dissolução irregular de sociedade empresária, associada à ausência de bens e indícios de esvaziamento patrimonial, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra sócio responsável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50; CPC/2015, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1812129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 15/06/2021; TJMT, AI 1027959-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento

proposto por
PEDREIRA L. M. LTDA-EPP
, contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0024620-77.2017.8.11.0041, pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em desfavor de
TORQUATO CONSTRUTORA LTDA, RODOLFO PAIER
e
BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA
, que indeferiu o incidente, que possuía o objetivo de atingir o patrimônio dos sócios, redirecionando a execução para os bens destes ou para outras empresas que eles sejam representantes.

Sustenta o agravante que a decisão agravada deve ser reformada, pois foi devidamente demonstrada a existência de manobras dos agravados para dissimular a inexistência de bens e valores, com o objetivo de descumprir a satisfação do crédito. Assim, não há impedimento para o deferimento da medida pretendida.

Argumenta que a empresa agravada foi dissolvida de forma irregular, sob a justificativa de “extinção por encerramento voluntário”, evidenciando fraude e a intenção de frustrar a execução do crédito.

Afirma que o propósito da empresa agravada foi se eximir das obrigações perante os credores, caracterizando abuso e desvio de personalidade jurídica.

Ressalta a inexistência de bens penhoráveis, conforme demonstrado pelas tentativas frustradas de constrição judicial.

Alega ainda que os sócios mantêm empresas registradas em seus nomes, configurando abuso da personalidade jurídica.

Diante disso, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a desconsideração da personalidade jurídica, direcionando a execução contra os sócios agravados.

O recurso é tempestivo preparado (ID 235788156).

Em suas contrarrazões, o agravado
RODOLFO PAIER
se manifestou pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, pugnou pela responsabilidade do único sócio existente na época da dissolução, ora agravado
Benedito
Torquarto
de Almeida.

Os agravados
TORQUATO CONSTRUTORA LTDA
e
BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA
foram devidamente citados, porém deixaram transcorrer o prazo sem apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
PEDREIRA L. M. LTDA-EPP
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo d. Magistrado singular que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Pois bem, o novel Código de Processo Civil elegeu tópico específico sobre a desconsideração da personalidade jurídica (art. 133), cuja finalidade precípua é reprimir a fraude, o abuso de direito e, principalmente, o desvio de bens da pessoa jurídica, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa os patrimônios dos sócios e da sociedade, levantando-se o “véu” da pessoa jurídica para buscar alcançar patrimônio passível de satisfação da dívida exequenda.

Os requisitos para que se desconsidere a personalidade jurídica permanecem regulados pelo direito material (art. 133, § 1o, CPC), mais precisamente no art. 50 do Código Civil, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é
a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por
confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizados do abuso de personalidade, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres
de diversas pessoas jurídicas).

Nessa perspectiva, em que pesem os argumentos da parte exequente/suscitante, verifico que o simples fato de não ter logrado êxito na localização de bens, não justificam, por si só, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Nem mesmo o suposto encerramento irregular, por si só, autorizaria atingir o patrimônio dos sócios para quitar dívida da sociedade empresária, tendo em vista que a medida é excepcional, devendo ser demonstrada a atitude fraudulenta, nos termos do art. 50 do CC.

Além disso, os documentos carreados aos autos não comprovam a existência de confusão patrimonial entre os bens da empresa executada e os dos suscitados, tampouco há evidências de abusou da personalidade jurídica visando favorecer os interesses pessoais da executada.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme artigo 50 do Código Civil, é admitida desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de evidência de abuso, desvio ou confusão patrimonial com seus sócios.

Ausentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica não se revela pertinente, sobretudo por se tratar de medida excepcional.

A mera dissolução irregular ou a inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para caracterizar o desvio de finalidade ou abuso da personalidade para fins de desconsideração da personalidade jurídica.
(TJMT - N.U 1027959-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. SÚMULA 83/STJ
. DESVIO DE FINALIDADE NÃO ATESTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial do STJ manifesta-se no sentido de que o encerramento irregular da empresa não constitui argumento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.
2. No caso em exame, o Tribunal de origem entendeu que a ausência de localização de bens no patrimônio da empresa executada não se mostra suficiente para atestar o abuso do direito de personalidade. 3. A modificação dos fundamentos mencionados pela instância originária exigiria deste Tribunal Superior o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1812129 DF 2020/0342338-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Não há, em verdade, provas de que o executado utiliza da personalidade jurídica do suscitado para fraudar terceiros, bem como inexistem elementos nos autos de que tanto o executado quanto o suscitado possuam bens que se confundam a ponto de prejudicar execução associada.

Deveras, deve a parte interessada comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a executada e os suscitados, o que não ocorreu nos autos.

Por fim, o fato de os suscitados possuírem empresas no nome deles também não autoriza a desconsideração da personalidade conforme solicitado, seja pela ausência de demonstração dos requisitos legais, seja pela ausência de inclusão dos demais sócios das outras empresas para participarem do presente incidente, o que pode acarretar violação de princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Diante do exposto, considerando que a petição inicial não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil,
INDEFIRO
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...)”

Inconformado, o agravante pleiteia a reforma do
decisum
, aduzindo que há evidências de que a empresa foi encerrada de forma irregular, aliadas à inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna necessário atingir o patrimônio dos sócios.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo se limitar a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Visto isso, registra-se que a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventuais violações à lei ou ao contrato, bem como fraudes ou abusos perpetrados pelos sócios ou administradores que, para tanto, se valem da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Nesse viés, é cediço que o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria dispensa a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESCINDIBILIDADE (INTELIGÊNCIA DO ART. 134, § 2o DO CPC/ART. 28, § 5o DO CDC) - COMPETÊNCIA - FORO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA (ART. 101, I, DO CDC) – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – ILÍCITO CONTRTATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 CC) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO.
O art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados (STJ REsp n. 2.055.518/DF)
. Nas ações em que se discute responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, o diploma consumerista assegura a faculdade de o autor escolher entre os foros do seu domicílio ou do domicílio do requerido, inteligência do art. 101, I, do CDC (STJ AREsp 2202014/RJ). O termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.” (STJ AgInt no AREsp 1728093/RJ).
(N.U 1018231-71.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA MENOR - INCLUSÃO DOS SÓCIOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim. “
O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados.
(...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023.”
(N.U 1012865-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023) (g.n)

Além disso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), há possibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual consiste na prescindibilidade de comprovação de fraude, abuso de direito ou existência de confusão patrimonial. Diante disso, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados (STJ, REsp n. 2.055.518/DF).

No caso em tela, constata-se que a ação de execução de no 0017959-63.2009.8.11.0041 tramita desde o ano de 2009, sem que o exequente, ora agravante, lograsse êxito na localização de bens passíveis de penhora.

Dessa forma, diante da inexistência de bens, da ausência de saldo nas contas da empresa, bem como do fato de esta ter sido irregularmente baixada, a agravante ajuizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

No referido incidente, ficou demonstrado que a empresa executada foi baixada em 25/04/2016, sob a justificativa de “extinção por encerramento e liquidação voluntária”, pelo agravado
Benedito Torquato de Almeida
, único sócio à época do encerramento das atividades.

O agravado
Benedito Torquato de Almeida
realizou o arquivamento do distrato social da sociedade limitada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, responsabilizando-se pelo ativo e passivo da empresa baixada, conforme se verifica no documento acostado no ID 113964871 (na origem). Confira-se:

No entanto, o agravado
Benedito Torquato de Almeida
não se dignou a adimplir os débitos existentes em desfavor da empresa requerida.

Logo, verifica-se a existência de fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora, uma vez que esta não possui qualquer lastro patrimonial, frustrando o cumprimento da obrigação. Soma-se a isso o fato de que há outra empresa em nome do sócio
Benedito Torquato de Almeida
, qual seja,
Habil Construtora e Comércio Ltda.,
em sociedade com seu irmão, João Torquato de Almeida.

Dessa maneira, resta evidenciado que o agravado está se valendo de tal condição para ocultação de bens em prejuízo do credor, mediante a formação de grupo empresarial familiar e a constituição de empresas que promovem a transferência de patrimônio entre si. Tal situação atrai a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Desse modo, vislumbro no caso em tela a demonstração suficiente do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do sócio
BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA
na ação de execução.

Portanto, restando demonstrada a pertinência do procedimento e a presença dos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, devendo neste desiderato a decisão singular ser reformada.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
PEDREIRA L. M. LTDA-EPP
, para incluir o agravado
BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA
no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial de no 0017959-63.2009.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024